Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não se tendo oportunizado à autora a especificação das provas que pretendia produzir acerca do ponto controvertido e a produção delas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral configura cerceamento de defesa.
2. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida.